Tribunal: TJES
Processo: 0001552-61.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001552-61.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELY VIVIAN PASTORE

APELADO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORRIGIR ERRO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, razão pela qual, deve ser corrigido. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 7138217) na Apelação Cível, opostos pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.
contra o venerando Acórdão de ID 5606018, que deu provimento ao apelo interposto por
FÁBIO POMPERMAYER
para indeferir a denunciação da lide proposta contra ele, por ser parte ilegítima para figurar na lide, com a consequente anulação da sentença recorrida no que se refere à condenação do apelante.

Outrossim, diante do resultado do julgamento, condenou a denunciante
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do denunciado
FABIO POMPERMAYER.

Contrarrazões do embargado no ID 7229265.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 7138217) na Apelação Cível, opostos pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.
contra o venerando Acórdão de ID 5606018, que deu provimento ao apelo interposto por
FÁBIO POMPERMAYER
para indeferir a denunciação da lide proposta contra ele, por ser parte ilegítima para figurar na lide, com a consequente anulação da sentença recorrida no que se refere à condenação do apelante.

Outrossim, diante do resultado do julgamento, condenou a denunciante
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do denunciado
FABIO POMPERMAYER.

O embargante, em seu recurso, insurge-se tão somente em relação a fixação dos honorários advocatícios conforme referido, alegando omissão e contradição a esse respeito.

Segundo argumenta nos aclaratórios, enquanto o Relator entendeu que o percentual de honorários deveria incidir sobre o “valor da causa”, o Colegiado entendeu que a base de cálculo deve ser o “valor pago pela Embargante no acordo”, neste caso R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais, vinte e três centavos).

Aduz que das notas taquigráficas (ID 7019188), se verifica que o voto condutor elaborado pelo Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO estabelece honorários sucumbenciais a serem pagos pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A
em 12% de R$ 43.653,23, e não 12% sobre o valor da causa, ponto no qual ficou vencido o Relator Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO.

No caso, analisando as notas orais anexas ao ID 7019188, verifico assistir razão ao recorrente. Com efeito, embora o Colegiado tenha seguido o voto divergente do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, fixando como base de cálculo dos honorários o valor proporcional pago no acordo, o Acórdão embargado foi exarado na configuração do voto inicial adotado pelo Eminente Desembargador Telêmaco.

Cito a conclusão do voto do culto
Des. Namyr
, que foi acompanhado pelos demais Desembargadores:

“Isto posto, manifesto convergência com o entendimento externado pelo Eminente Desembargador Relator quanto ao descabimento da Denunciação da Lide, divergindo, entretanto, no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial, considerando, neste aspecto, inclusive, o trabalho adicional em grau recursal, para, em consequência, à luz dos critérios contidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixar honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor de R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos),
representado pelo conteúdo econômico objeto do acordo judicial estabelecido em 1º (Primeiro) Grau de Jurisdição”.

Portanto, na espécie, sequer há que se falar em omissão ou mesmo contradição, tratando-se, na verdade, de erro material, caracterizado como erro na expressão do conteúdo, e não no pensamento.

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, razão pela qual o Acórdão deve ser corrigido
na parte da fixação dos honorários sucumbenciais, para que nele conste a posição vencedora na Corte a esse respeito.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos opostos pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que conste no Acórdão objurgado a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, com o seguinte teor: “fixar honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor de R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), representado pelo conteúdo econômico objeto do acordo judicial estabelecido em 1º (Primeiro) Grau de Jurisdição”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar